Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-75.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTEICPADA, C.C. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Sentença. Procedência da ação. Apelação. Parte vencida que não externa argumentos nem provas para a modificação do decidido. Descredenciamento da ré que a impedia de prestar serviços. Cobrança indevida. Protesto abusivo. Dano moral reconhecido. Inexistência de base para a cobrança de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTEICPADA, C.C. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Sentença. Procedência da ação. Apelação. Parte vencida que não externa argumentos nem provas para a modificação do decidido. Descredenciamento da ré que a impedia de prestar serviços. Cobrança indevida. Protesto abusivo. Dano moral reconhecido. Inexistência de base para a cobrança de valores. Sentença mantida. Elevação de honorária. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002689-75.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante MH SANTOS INFORMÁTICA EPP, é apelado SABOR
SIRIO ROTISSERIA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002689-75.2014.8.26.0562 -Voto no
2
Voto: 43338
Apelação Cível No: 1002689-75.2014.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: MH Santos Informática EPP
Apelado: Sabor Sirio Rotisseria Ltda Epp
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO,
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTEICPADA,
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANO
MORAL.
Sentença.
Procedência
da
ação.
Apelação.
Parte
vencida
que
não
externa
argumentos nem provas para a modificação do
decidido. Descredenciamento da ré que a impedia
de prestar serviços. Cobrança indevida. Protesto
abusivo. Dano moral reconhecido. Inexistência de
base para a cobrança de valores. Sentença
mantida.
Elevação
de
honorária.
RECURSO
DESPROVIDO.
O d.Juízo 'a quo' julgou procedente a ação ajuizada pela
Sabor
Sírio
Rotisseria
Ltda.
-
EPP
contra
Microhelp
Informática (S.C.S. Informática Ltda.), declarou a inexistência
de débitos posteriores a 01.7.2013, relativos ao contrato celebrado
entre as partes, tornando definitiva a tutela antecipada concedida,
e condenando a ré a pagar à autora as quantias de R$ 287,45, R$
1.500,84, e R$ 17.600,00, afora as despesas do processo e
honorários advocatícios (fls. 111/114). Apelou a ré defendendo não
haver desatendido a tutela concedida e, de outro lado, a
inexistência de abalo moral. Reclama, ao final, a improcedência da
ação (fls.138/149). Em seguida, vieram as contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002689-75.2014.8.26.0562 -Voto no
3
É o relatório.
A ré, vencida, apela do decidido em Primeiro grau. Sem
razão, contudo.
De acordo com o entendimento judicial, “O documento
copiado na página 20 comprova que a ré foi descredenciada da
empresa que detém os direitos sobre o software comercializado,
por descumprimento contratual, em 01.7.2013, a partir de quando,
portanto, não estava mais habilitada a realizar o serviço da
respectiva manutenção, e, consequentemente, o contrato celebrado
entre as partes deixou de existir no plano fático, o que deveria ter
sido imediatamente comunicado à autora, por aplicação do princípio
da boa-fé, previsto expressamente no artigo 422 do CC” (fls. 112).
Essa assertiva não ficou desprovida de conteúdo, apesar das
razões trazidas pela ré em sede de apelo.
De nada valeu a recorrente se apegar aos documentos de fls.
22, 49/52, 87 e 97, que estão em nome de outra pessoa jurídica, se
ela mesma não deduziu questão de ilegitimidade ativa ou passiva de
parte.
Uma coisa é certa. Sando descredenciada, não poderia
prestar serviços, nem exigir pagamentos e, muito menos, levar
título a protesto.
Ao agir assim, deu causa ao acolhimento da ação ajuizada
pela autora, que buscou a declaração de débitos indevidos, a
condenação da ré no ressarcimento do que exigiu sem base
contratual e, ainda, pelo dano moral sofrido, em decorrência de
protesto abusivo.
As inúmeras laudas que externam o inconformismo não
estabelecem nenhum direito que pudesse levar à reforma, ainda
que parcial, da sentença, a qual, por esse enfoque, fica mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002689-75.2014.8.26.0562 -Voto no
4
integralmente.
Dado que a ré, outra vez ficou vencida, agora, em sede de
apelo, eleva-se a honorária em favor do causídico da autora para
20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11, do diploma processual civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator